Tribunal: TJDFT
Processo: 0730928-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER X VARA CRIMINAL. AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO EM FACE DE EX-COMPANHEIRA E DE FILHO. DESDOBRAMENTO DA CONDUTA. DESOBEDIÊNCIA, RESISTÊNCIA, DESACATO, LESÕES CORPORAIS E DANOS À VIATURA POLICIAL. CONEXÃO PROBATÓRIA E INSTRUMENTAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.

1. Existe conexão instrumental ou probatória entre as infrações de ameaça, lesão corporal e vias de fato cometidas no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher com os crimes de desobediência, resistência, desacato e lesões corporais supostamente praticados contra a ação dos policiais, além do delito de dano à viatura policial, a atrair a competência do Juízo Especializado (art. 76, inc. III, art. 78, inc. IV, ambos do CPP e art. 13, Lei n. 11.340/06). Precedentes.

2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, no caso o Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia.